Tribunal: STJ
Processo: 0011835-95.2021.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547077 - PR(2024/0009774-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LAVANDERIA E TINTURARIA LAVINORTE LTDA.
ADVOGADOS
: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
CIRO ROCHA - PR069011
GEOVANA DOS SANTOS MORO SOLA - PR101802
PATRÍCIA DANTAS CUENCA GATTI - PR075610
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 99 DO
CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO
INPLÍCITO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (ARTS. 9o E 97 DO CTN). MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.231.594/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
, o que não se verifica, no presente caso,
13/8/2024,
16/8/2024)
acerca dos arts. 97 e 99 do CTN.
2. Ainda que se cogite, por um esforço exegético, ter havido pequena incursão do
acórdão recorrido sobre o princípio da legalidade tributária, esta Corte possui o
firme entendimento pela impossibilidade, em sede de recurso especial, da
apreciação de alegada violação ao referido princípio, invocando-se o
do
art. 97
CTN, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte, tendo em vista que
o referido dispositivo legal se traduz em mera reprodução de artigo da Constituição
Federal, versando sobre matéria de cunho eminentemente constitucional.
Precedentes.
3. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não
haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Documento eletrônico VDA54719265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ba52d1-5e30-4cc0-a06a-007d803b4171

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não
22/8/2022)
verificada nos autos.
4. No caso, o acórdão recorrido ostenta fundamentação eminentemente
constitucional, baseada na aplicação do Tema n.
dos arts. 24, I, e 155, §2o,
346/STF,
XII, "c", ambos da CF/1988.
5. Inclusive, a própria parte agravante relata que a questão se refere à suposta
afronta aos princípios da anterioridade tributária e da legalidade tributária (arts. 9o e
97 do CTN), matérias fundamentalmente de cunho constitucional, cuja análise
desborda da competência desta Corte Superior. Precedentes.
6. Quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte agravante,
registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob
pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.600.452/BA,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ba52d1-5e30-4cc0-a06a-007d803b4171

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547077 - PR (2024/0009774-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LAVANDERIA E TINTURARIA LAVINORTE LTDA.
ADVOGADOS
: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
CIRO ROCHA - PR069011
GEOVANA DOS SANTOS MORO SOLA - PR101802
PATRÍCIA DANTAS CUENCA GATTI - PR075610
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 99 DO CTN.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
INPLÍCITO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (ARTS. 9o E 97 DO CTN). MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal" (AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.231.594/MS,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de
, o que não se verifica, no presente caso, acerca dos arts. 97 e 99 do
16/8/2024)
CTN.
2. Ainda que se cogite, por um esforço exegético, ter havido pequena incursão do
acórdão recorrido sobre o princípio da legalidade tributária, esta Corte possui o firme
entendimento pela impossibilidade, em sede de recurso especial, da apreciação de
alegada violação ao referido princípio, invocando-se o
do CTN, sob pena de
art. 97
usurpação da competência da Suprema Corte, tendo em vista que o referido
dispositivo legal se traduz em mera reprodução de artigo da Constituição Federal,
versando sobre matéria de cunho eminentemente constitucional. Precedentes.
3. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não
22/8/2022)
verificada nos autos.
4. No caso, o acórdão recorrido ostenta fundamentação eminentemente constitucional,
baseada na aplicação do Tema n. 346/STF, dos arts. 24, I, e 155, §2o, XII, "c", ambos
da CF/1988.
5. Inclusive, a própria parte agravante relata que a questão se refere à suposta afronta
aos princípios da anterioridade tributária e da legalidade tributária (arts. 9o e 97 do
CTN), matérias fundamentalmente de cunho constitucional, cuja análise desborda da
competência desta Corte Superior. Precedentes.
6. Quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte agravante,
registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena
de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento”
(AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.600.452/BA,
Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAVANDERIA E TINTURARIA
LAVINORTE LTDA contra decisão monocrática de lavra do Min. Herman Benjamin, relator do
feito à época, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 699-702):
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança parcialmente provido no qual se
reconheceu a inconstitucionalidade formal da legislação quanto às limitações
impostas, mas foi negado o direito líquido e certo à compensação de créditos de
ICMS livre de quaisquer restrições.
1. AREsp da Lavanderia e Tinturaria Lavinorte Ltda.
O Tribunal
não emitiu juízo de valor sobre os arts. 97 e 99 do CTN, logo a
a quo
afronta a eles referente não pode ser analisada. O Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos
por contrariados não foram apreciados pela instância ordinária, a despeito da
oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência de
prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.
A propósito cito:
(...)
No enfrentamento da matéria, o Colegiado originário asseverou:
Preliminarmente, insta destacar que o Órgão Especial desta Corte, no
julgamento do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade no
1.748.097-2, encontra-se, em parte, superado pelo julgamento do
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Tema 346/STF
Nos limites, portanto, do julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, impende destacar que o presente Órgão Julgador deve,
com fulcro no artigo 927 do CPC, inclinar-se ao entendimento da Corte
.
Constitucional
Nesse ínterim, é relevante destacar, ainda, que a aplicação do
entendimento da Corte Constitucional acerca da constitucionalidade ou
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

inconstitucionalidade das normas vigentes independe de confirmação do
Colendo Órgão Especial, tal como prevê o artigo 949, parágrafo único, do
CPC.
Sobre o tema, Betina Treiger Grupenmacher comenta:
(...)
Com efeito, no caso do Estado do Paraná, é lídimo e incontroverso nestes
autos que a Lei Estadual 11.580/96 não trouxe hipóteses de restrição à
compensação de créditos tributários, eis que delegou o exame do tema à
posterior atuação da administração tributária. E, pela exegese do artigo
170 do Código Tributário Nacional, compete ao Poder Legislativo
estipular os critérios basilares para que a autoridade administrativa, por
lei, autorize a compensação de créditos tributários.
No caso do Estado do Paraná, ao regulamentar a forma de aproveitamento
dos créditos tributários, resta evidente que o ente federativo não está a
impedir a utilização dos créditos de ICMS, mas tão somente a postergar o
seu uso, visando estritamente assegurar a supremacia do interesse público.
Portanto, tratando-se de tema reservado à lei, é incontroversa a
inconstitucionalidade formal do Decreto no 7.871/2017, na parte que
prevê, no
III, a limitação mensal e, no §3o, que autoriza a
art. 51,
instituição de limitação global anual por Resolução do Secretário de
Estado da Fazenda (Resolução SEFA no 73/2022), bem como a referida
Resolução por derivação quanto a tais temas.
Não obstante, insta examinar se, mesmo com a extirpação da norma
limitante, subsiste direito líquido e certo a ser amparado na estrita via do
presente remédio constitucional para determinar a imediata liberação do
sistema RECEITA/PR (vinculado à SEFAZ/PR) para que a empresa
impetrante, via SISCRED, possa receber de terceiros créditos de ICMS
Exportação e apropriá-los sem as restrições apresentadas, sem quaisquer
embaraços, obstruções ou penalidades que dificultem a livre utilização do
sistema SISCRED.
Em que pese a fundamentação ensamblada pela impetrante, não há nos
autos prova pré-constituída ou demonstração do direito líquido e certo
para que a segurança seja concedida para autorizá-la a receber de terceiros
créditos de ICMS Exportação e apropriá-los sem quaisquer embaraços,
obstruções ou penalidades que dificultem a livre utilização do sistema
SISCRED.
Isso porque, a despeito de ser incontroverso que a restrição à utilização de
créditos tributários deva ser definida em lei, não há evidência de que
norma estadual ou federal viabilize a segurança tal como fora pleiteada.
É indene, nesse ínterim, que o Estado do Paraná possui competência para
legislar sobre matéria tributária, o que inclui a compensação de créditos
de ICMS, nos termos do artigo 24, I, c/c artigo 155, § 2o, XII, ‘c’, ambos
.
da Constituição Federal
Da leitura do aresto impugnado, depreende-se que foi debatida questão de cunho
exclusivamente constitucional:
e
I, c/c
§ 2o,
Tema 346/STF
art. 24,
art. 155,
. Nesse caso, a apreciação é descabida na via eleita
XII, "c", ambos da CF/1988
por ser de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102,
III, da Constituição da República.
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

Confira-se:
(...)
Diante do exposto, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não
art. 932,
conheço dos Agravos em Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 708-719, a parte agravante sustenta que houve
prequestionamento dos arts. 97 e 99 do CTN, mesmo que implicitamente. Argumenta que a
matéria foi suscitada repetidamente no decorrer do processo. Cita jurisprudência no sentido de que
basta o enfrentamento da questão pelo juízo de origem para configurar o prequestionamento, sendo
desnecessária a menção expressa ao dispositivo taxado de violado.
Além disso, alega que a tese central do seu recurso especial é de natureza
infraconstitucional, baseada na violação ao
da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e
art. 25
aos princípios da anterioridade tributária (art. 9o do CTN), da legalidade e hierarquia das normas
(arts. 97 e 99 do CTN) e da não-cumulatividade (art. 19 da LC n. 87/96).
Aduz que, "limitar-se a repetir a fundamentação utilizada para não admitir o
Recurso Especial, significa ignorar as razões recursais da Agravante, bem como ferir o seu direito
a ampla defesa, garantido pela Constituição Federal (art. 5o, Inciso LV, CF)".
Afirma que os artigos constitucionais mencionados (como o
I c/c
§
art. 24,
art. 155,
2o, XII, "c", da CF) foram citados apenas como complementação e ratificação das alegações, e não
como fundamento principal da violação a ser analisada pelo STJ. Acrescenta que "a tese tratada no
Recurso Especial é quanto à eficácia plena do
§ 1o, da Lei Kandir, nos termos da
art. 25,
jurisprudência firmada por esta e. Corte".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 729).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Quanto à controvérsia relativa à alegada ofensa aos arts. 97 e 99 do CTN, a decisão
agravada de fls. 697-702 aplicou a
em virtude da ausência de
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento dos aludidos dispositivos legais.
Sobre esse ponto, a parte agravante sustenta que a matéria concernente aos arts. 97 e
99 do CTN teria sido devidamente prequestionada ao longo de todo o trâmite processual, alegando
ter feito a indicação expressa dos referidos dispositivos em sua petição inicial e nos recursos
subsequentes, o que teria sido considerado e examinado pelo Tribunal de origem no acórdão
recorrido, mesmo que implicitamente.
Todavia, cabe ressaltar que, "para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.231.594/MS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
, o que não se
13/8/2024,
16/8/2024)
verifica, no presente caso, acerca dos arts. 97 e 99 do CTN.
Os supramencionados dispositivos legais dispõem sobre o princípio da legalidade
tributária e a hierarquia das normas, nos seguintes termos:
Arts. 97 e 99 do CTN:
Somente a lei pode estabelecer:
Art. 97.
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21,
26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o
disposto no inciso I do § 3o do
e do seu sujeito passivo;
art. 52,
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo,
que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II
dêste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
Art. 99.
função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de
interpretação estabelecidas nesta Lei.
Porém, a análise do voto condutor do acórdão recorrido evidencia que não houve
qualquer debate a respeito da matéria em voga no ponto em que a parte agravante foi sucumbente.
Confira-se,
(fls. 271-273):
in verbis
Preliminarmente, insta destacar que o Órgão Especial desta Corte, no julgamento
do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade no 1.748.097-2, encontra-se,
em parte, superado pelo julgamento do
pelo Plenário do Supremo
Tema 346/STF
Tribunal Federal.
Nos limites, portanto, do julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, impende destacar que o presente Órgão Julgador deve, com
fulcro no artigo 927 do CPC, inclinar-se ao entendimento da Corte
Constitucional.
Nesse ínterim, é relevante destacar, ainda, que a aplicação do entendimento da
Corte Constitucional acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das
normas vigentes independe de confirmação do Colendo Órgão Especial, tal como
prevê o artigo 949, parágrafo único, do CPC.
Sobre o tema, Betina Treiger Grupenmacher comenta:
(...)
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

Consoante o entendimento já firmado pela C. 3a Câmara Cível, são
constitucionais as limitações à compensação de créditos de ICMS mediante Lei
Própria, sobre compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos
para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte, tal como restou
decidido pela Corte Constitucional no
- RE 601.967, julgado em
Tema 346/STF
pelo Tribunal Pleno do STF, vide que não se fala em
18/08/2020,
obrigatoriedade de lei complementar, apenas lei, em sentido tributário,
específica, portanto:
(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155,
Tema 346/STF:
§2o, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga
a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso
e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; (ii) Conforme o
artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal
aplica- se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não
incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da
compensação de crédito tributário.
Com efeito, no caso do Estado do Paraná, é lídimo e incontroverso nestes autos
que a Lei Estadual 11.580/96 não trouxe hipóteses de restrição à compensação de
créditos tributários, eis que delegou o exame do tema à posterior atuação da
administração tributária. E, pela exegese do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, compete ao Poder Legislativo estipular os critérios basilares para que a
autoridade administrativa, por lei, autorize a compensação de créditos tributários.
No caso do Estado do Paraná, ao regulamentar a forma de aproveitamento dos
créditos tributários, resta evidente que o ente federativo não está a impedir a
utilização dos créditos de ICMS, mas tão somente a postergar o seu uso, visando
estritamente assegurar a supremacia do interesse público. Portanto, tratando-se
de tema reservado à lei, é incontroversa a inconstitucionalidade formal do
Decreto no 7.871/2017, na parte que prevê, no
III, a limitação mensal e,
art. 51,
no §3o, que autoriza a instituição de limitação global anual por Resolução do
Secretário de Estado da Fazenda (Resolução SEFA no 73/2022), bem como a
referida Resolução por derivação quanto a tais temas.
Não obstante, insta examinar se, mesmo com a extirpação da norma limitante,
subsiste direito líquido e certo a ser amparado na estrita via do presente remédio
constitucional para determinar a imediata liberação do sistema RECEITA/PR
(vinculado à SEFAZ/PR) para que a empresa impetrante, via SISCRED, possa
receber de terceiros créditos de ICMS Exportação e apropriá-los sem as
restrições apresentadas, sem quaisquer embaraços, obstruções ou penalidades
que dificultem a livre utilização do sistema SISCRED.
Em que pese a fundamentação ensamblada pela impetrante, não há nos autos
prova pré-constituída ou demonstração do direito líquido e certo para que a
segurança seja concedida para autorizá-la a receber de terceiros créditos de
ICMS Exportação e apropriá-los sem quaisquer embaraços, obstruções ou
penalidades que dificultem a livre utilização do sistema SISCRED.
Isso porque, a despeito de ser incontroverso que a restrição à utilização de
créditos tributários deva ser definida em lei, não há evidência de que norma
estadual ou federal viabilize a segurança tal como fora pleiteada.
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

É indene, nesse ínterim, que o Estado do Paraná possui competência para legislar
sobre matéria tributária, o que inclui a compensação de créditos de ICMS, nos
termos do artigo 24, I, c/c artigo 155, § 2o, XII, ‘c’, ambos da Constituição
Federal.
Em acréscimo, ainda que se cogite, por um esforço exegético, ter havido pequena
incursão do acórdão recorrido sobre o princípio da legalidade tributária, esta Corte possui o firme
entendimento pela impossibilidade, em sede de recurso especial, da apreciação de alegada violação
ao referido princípio, invocando-se o art. 97 do CTN, sob pena de usurpação da competência da
Suprema Corte, tendo em vista que o referido dispositivo legal se traduz em mera reprodução de
artigo da Constituição Federal, versando sobre matéria de cunho eminentemente constitucional.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.156.290/RS,
julgado em
DJEN de
e AgInt no
relator Ministro
17/2/2025,
20/2/2025;
AREsp n. 2.765.422/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.
Paralelo a isso, cabe registrar que "prevalece neste Superior Tribunal que o
prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora
não haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no
Min.
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não verificada nos
22/8/2022)
presentes autos, conforme exposto acima.
Portanto, correta foi a decisão agravada que entendeu pela ausência de
prequestionamento dos arts. 97 e 99 do CTN.
Superado esse ponto, a decisão agravada consignou que "foi debatida questão de
cunho exclusivamente constitucional" (fl. 701) no aresto recorrido.
Em contraponto, a parte agravante defende que "as ofensas apresentadas referem-se
ao
da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), complementando-se pelas afrontas aos
art. 25,
princípios da Anterioridade Tributária (art. 9o, do CTN), da Legalidade (arts. 97 e 99, do CTN), e
da Não-Cumulatividade (art.19, da LC no 87/96), matérias estas, indiscutivelmente, de caráter
infraconstitucional" (fl. 717).
Quanto a essa parte da decisão agravada, a qual entendeu que o acórdão recorrido
foi fundado em questão exclusivamente constitucional, cabia à parte agravante explicitar de que
maneira seria possível ao STJ analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência
do Supremo Tribunal Federal, proceder este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço.
Ainda, no ponto, era ônus da parte insurgente explicar por quais razões e linhas de
argumentação jurídica, e com base em quais fundamentos legais ou constitucionais, não seria o
recurso extraordinário o instrumento adequado à impugnação da matéria constitucional constante
do acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente
não se desincumbiu da obrigação que lhe competia.
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar que, se a norma
constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou
, não
obter dictum
caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se o dispositivo
teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso
de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao
iura novit curia
relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 867.299/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022)
Nesse contexto, a leitura do trecho do voto condutor do acórdão recorrido já
colacionado alhures evidencia, consoante consignado na decisão ora agravada, que foi debatida
questão de fundamento eminentemente constitucional em torno da aplicação do Tema n. 346/STF,
dos arts. 24, I, e 155, §2o, XII, "c", ambos da CF/1988. Confiram-se os trechos de maior relevância
sobre esse ponto (fls. 271-273):
Preliminarmente, insta destacar que o Órgão Especial desta Corte, no julgamento
do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade no 1.748.097-2, encontra-se,
em parte, superado pelo julgamento do
pelo Plenário do
Tema 346/STF
Supremo Tribunal Federal.
Nos limites, portanto, do julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, impende destacar que o presente Órgão Julgador deve, com
fulcro no artigo 927 do CPC, inclinar-se ao entendimento da Corte
.
Constitucional
Nesse ínterim, é relevante destacar, ainda, que a aplicação do entendimento da
Corte Constitucional acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das
normas vigentes independe de confirmação do Colendo Órgão Especial, tal como
prevê o artigo 949, parágrafo único, do CPC.
Consoante o entendimento já firmado pela C. 3a Câmara Cível, são
constitucionais as limitações à compensação de créditos de ICMS mediante
Lei Própria, sobre compensação de créditos de ICMS relativos a bens
adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte,
tal como restou decidido pela Corte Constitucional no
- RE
Tema 346/STF
601.967, julgado em
pelo Tribunal Pleno do STF, vide que não
18/08/2020,
se fala em obrigatoriedade de lei complementar, apenas lei, em sentido
, portanto:
tributário, específica
(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155,
Tema 346/STF:
§2o, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga
a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso
e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; (ii) Conforme o
artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal
aplica- se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não
incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da
compensação de crédito tributário.
(...)
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

Não obstante, insta examinar se, mesmo com a extirpação da norma limitante,
subsiste direito líquido e certo a ser amparado na estrita via do presente remédio
constitucional para determinar a imediata liberação do sistema RECEITA/PR
(vinculado à SEFAZ/PR) para que a empresa impetrante, via SISCRED, possa
receber de terceiros créditos de ICMS Exportação e apropriá-los sem as
restrições apresentadas, sem quaisquer embaraços, obstruções ou penalidades
que dificultem a livre utilização do sistema SISCRED.
Em que pese a fundamentação ensamblada pela impetrante, não há nos autos
prova pré-constituída ou demonstração do direito líquido e certo para que a
segurança seja concedida para autorizá-la a receber de terceiros créditos de
ICMS Exportação e apropriá-los sem quaisquer embaraços, obstruções ou
penalidades que dificultem a livre utilização do sistema SISCRED.
Isso porque, a despeito de ser incontroverso que a restrição à utilização de
créditos tributários deva ser definida em lei, não há evidência de que norma
estadual ou federal viabilize a segurança tal como fora pleiteada.
É indene, nesse ínterim, que o Estado do Paraná possui competência para
legislar sobre matéria tributária, o que inclui a compensação de créditos de
ICMS, nos termos do artigo 24, I, c/c artigo 155, § 2o, XII, ‘c’, ambos da
Constituição Federal.
Inclusive, observa-se que a própria parte agravante relata que a questão se refere à
suposta afronta aos princípios da anterioridade tributária e da legalidade tributária (arts. 9o e 97 do
CTN) - fl. 717 -, matérias fundamentalmente de cunho constitucional, cuja análise desborda da
competência desta Corte Superior. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.137.331/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2024,
19/12/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.927.395/RS,
29/11/2021,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
17/12/2021;
REsp n. 2.156.290/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
relator
17/2/2025,
20/2/2025;
AREsp n. 2.765.422/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
Dessa forma, correta foi a decisão agravada ao entender que o acórdão
recorrido debateu questão de cunho eminentemente constitucional.
Por fim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
agravante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação
da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento”. (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
15/4/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: b0181c81-3982-4b86-8081-785f1f4dd346

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.547.077 / PR
Número Registro: 2024/0009774-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107925520238160173 0010792552023816017300145694820238160173 00118359520218160173
00133872720238160173
00145694820238160173
107925520238160173
10792552023816017300145694820238160173
118359520218160173
133872720238160173
145694820238160173
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
JOE TENNYSON VELO - PR013116
AGRAVANTE
: LAVANDERIA E TINTURARIA LAVINORTE LTDA.
ADVOGADOS
: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN -
PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
CIRO ROCHA - PR069011
GEOVANA DOS SANTOS MORO SOLA - PR101802
PATRÍCIA DANTAS CUENCA GATTI - PR075610
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
JOE TENNYSON VELO - PR013116
AGRAVADO
: LAVANDERIA E TINTURARIA LAVINORTE LTDA.
ADVOGADOS
: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN -
PR054412
Documento eletrônico VDA54684691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 0f3cf19f-1b09-42b6-9dd7-588d2ccb1d9b

VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
CIRO ROCHA - PR069011
GEOVANA DOS SANTOS MORO SOLA - PR101802
PATRÍCIA DANTAS CUENCA GATTI - PR075610
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LAVANDERIA E TINTURARIA LAVINORTE LTDA.
ADVOGADOS
: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN -
PR054412
VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - PR074761
CIRO ROCHA - PR069011
GEOVANA DOS SANTOS MORO SOLA - PR101802
PATRÍCIA DANTAS CUENCA GATTI - PR075610
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
JOE TENNYSON VELO - PR013116
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 0f3cf19f-1b09-42b6-9dd7-588d2ccb1d9b